Tribunal: TJDFT
Processo: 0707774-55.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. INÉPCIA PARCIAL DO RECURSO. RECONHECIMENTO. MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.

1. Evidenciado que o réu/apelante deixou de impugnar a r. sentença, em relação à declaração de quitação da dívida, por força de sentença exarada em Ação de Consignação em Pagamento, mostra-se impositivo o reconhecimento da inépcia do recurso em relação às pretensões fundamentadas na tese de legitimidade da cobrança em virtude de inadimplência por parte da autora.

2. Tendo em vista que o provimento jurisdicional exarado apresenta cunho unicamente declaratório, tendo sido julgado improcedente a pretensão indenizatória a título de danos morais, mostra-se correta a fixação dos honorários de sucumbência com base no valor atualizado da causa, a ser rateado em igual proporção pelas partes litigantes.

3. Incabível a condenação do réu ao pagamento de multa por litigância de má-fé quando a conduta processual da parte não se amolda a qualquer das hipóteses exaustivamente previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

4. Recurso de Apelação conhecido em parte e, na extensão conhecida, não provido.